Tribunal: TJDFT
Processo: 0741714-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIA JUNTO À SUSEP. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligência junto à SUSEP em execução por quantia certa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a diligência junto à SUSEP para obtenção de informações em execução por quantia certa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A decisão objurgada foi proferida com base no entendimento de que a SUSEP não possui o objetivo institucional de fornecer dados para demandas executivas de terceiros particulares.
4. O credor não demonstrou ter diligenciado por meios próprios na busca de bens do devedor passíveis de constrição.
5. A execução ocorre no interesse do credor, que tem o dever de indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A diligência junto à SUSEP não é cabível para obtenção de informações em execução por quantia certa, devendo o credor envidar esforços próprios na localização de bens do devedor.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no Ag n. 982.780/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 15.05.2008; (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.).